Tribunal: CARF
Processo: 10880.970619/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.970619/2011-30
ACÓRDÃO
1301-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIVERSO ONLINE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DOS
RENDIMENTOS.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto (Súmula CARF no 80)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso para reconhecer como
parcela adicional para compor o saldo negativo de 2005 o valor de R$ 41.094,90.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente a conselheira Eduarda Lacerda Kanieski.

Fl. 40106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970619/2011-30
2
RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ Ribeirão Preto, que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da Recorrente contra Despacho
Decisório que homologou parcialmente Declaração de Compensação no
30633.53038.240907.1.7.02-5450, lastreado em saldo negativo do IRPJ, ano-calendário 2005, no
valor de R$ 1.913.855,50.
2.

O não reconhecimento do crédito pleiteado se deu em razão do não
reconhecimento da integralidade das retenções na fonte (informado R$ 1.913.855,50 e
confirmadas R$ 1.798.429,79), conforme Despacho Decisório (fls. 10).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 16/96), a ora Recorrente informou que
juntou comprovantes de rendimentos e retenções na fonte, contrato, extrato e razões contábeis;
que não há nos autos qualquer reporte aos documentos utilizados para demonstrar o IRRF
glosado; que o despacho decisório é nulo.
4.

A DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade (fls.
99/103). Entendeu o julgador de primeira instância por afastar as preliminares de nulidade.
Quanto ao mérito, a partir da análise dos documentos juntados pela interessada, a autoridade
julgadora entendeu por reconhecer adicionalmente a título de retenções no valor de R$
61.521,56, em relação a retenções sofridas por pessoa jurídica incorporada; por não reconhecer as
retenções informadas no valor de R$ 41.094,90, por entender como não comprovado o
oferecimento à tributação dos rendimentos swap, com relação às demais fontes, o não
reconhecimento decorre da ausência de comprovante anual de rendimentos e de retenção na
fonte. A referida decisão foi materializada sem ementa, nos termos do art. 2o, inciso II, da Portaria
RFB no 2.724, de 2017.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 111/123) o sujeito passivo repisa os argumentos
trazidos na manifestação de inconformidade em relação às retenções na fonte. Pleiteia o
reconhecimento do crédito de R$ 41.094,90, referente à operação swap, que não foi reconhecido
pela r. decisão sob o argumento de não terem sido oferecidos os respectivos rendimentos à
tributação. Requer, a declaração da nulidade da r. decisão; consideração dos documentos
juntados para aferição da validade da retenção, que resultaria em um crédito adicional de R$
Fl. 40107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970619/2011-30
3
41.094,90, além do total de R$ 1.859.951,35, já reconhecido; ao final, o provimento do Recurso
Voluntário.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
7.

O sujeito passivo principal foi cientificado da decisão de primeira instância em
11.02.2019, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 107), dessa forma, o
Recurso Voluntário protocolizado em 13.03.2019, conforme Termo de Análise de Solicitação de
Juntada (fls. 109/110), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve
ser conhecido.
Preliminar de nulidade
8.

Em preliminar, a Recorrente alega nulidade da r. decisão que no seu entender não
motivou adequadamente a glosa do crédito do IRRF.
9.

A Autoridade Julgadora de primeira instância entendeu que as receitas referentes a
operação swap, não declarados na Linha 21 da Ficha 06A da DIPJ ou, conforme alegado pela
Recorrente terem sido informados na Linha 24, não restaram demonstrados.
10.

Observa-se que a Manifestação de Inconformidade efetivamente não logrou
demonstrar o oferecimento das respectivas receitas à tributação, pois limitou-se, ao provar o fato
alegado, a juntar cópia da DIPJ do ano-calendário 2005.
11.

Destaca-se o seguinte trecho da decisão de primeiro grau:
Quanto à fonte confirmada no valor de R$ 41.094,90, que não foi considerada por
falta de comprovação de oferecimento à tributação dos rendimentos de SWAP, o
contribuinte alega que todo o valor foi informado na linha de outras receitas
financeiras. Ocorre que não há informações de rendimento na linha 21. Ganhos
auferido Mercado Renda Varável, exceto Day-trade. Assim sendo, se o
contribuinte informou incorretamente na linha 24. Outras receitas financeiras,
Fl. 40108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970619/2011-30
4
caberia a ele apresentar os razões contábeis de forma a demonstrar a composição
do valor da linha 24.
12.

Do excerto da r. decisão, não se vislumbra qualquer ofensa ao direito de defesa,
fato que implicaria decretar a nulidade do referido ato decisório, nos termos do art. 59 do Decreto
no 79.235, de 19721.
13.

Em síntese, o que se observa não é a não apreciação das provas, mas conclusão
sobre seu efeito probante diferente daquele pleiteado pela Recorrente, em especial em razão da
deficiente demonstração do alegado crédito por parte da ora Recorrente.
14.

Assim, deve ser afastada a alegação de nulidade da decisão de primeira instância.
Mérito
15.

O valor do saldo negativo do IRPJ AC 2005 não reconhecimento até este momento
processual se refere a R$ 53.904,15, ou seja, do saldo negativo requerido (1.913.855,50), R$
1.798.429,79 foi reconhecido no Despacho Decisório e R$ 61.521,56 pela r. decisão.
16.

A Recorrente centra seus argumentos no IRRF de R$ 41.094,90, incidente sobre
operações swap, que não foi reconhecido na r. decisão em razão de não ter restado demonstrado
o oferecimento das respectivas receitas à tributação.
17.

Ocorre, que na verificação dos rendimentos das operações swap (código 5273),
constatou-se que não foram lançados na linha própria da DIPJ (Linha 06A/19 - Ganhos Auferidos
no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade) e por tal razão desconsiderados pela r. decisão.
18.

A Recorrente, por ocasião do Recurso Voluntário junta 39.948 páginas de
documentos e não os referencia na sua peça recursal, de tal forma a demonstrar o fato alegado,
isto é, de que as receitas correspondentes ao IRRF foram tributadas.

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)

Fl. 40109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970619/2011-30
5
19.

Em que pese a organização das provas no processo ser de responsabilidade daquele
que alega o direito creditório, nos termos no art. 373, do Código de Processo Civil2, aplicado de
forma subsidiária ao PAF, isto é, deveria ter a Recorrente elaborado planilha discriminando as
receitas e IRRF, referenciando os documentos que comprovam tais valores e os respectivos
registros contábeis, com as respectivas páginas do processo. Essa deficiência na organização das
provas no processo deveria ensejar o indeferimento do pleito.
20.

Todavia, a Recorrente alega que os rendimentos relativos a operações swap, no
valor de R$ 224.595,97, estão inclusos no montante informado na Linha 24 da Ficha 06 da DIPJ, no
valor de R$ 19.900.530,49. Informa ainda que tais valores foram registrados na conta contábil
42123001, que resultou, a partir da consolidação com outras contas contábeis no valor informado
na DIPJ.
21.

Assim, dadas as informações prestadas pela Recorrente, de que houve erro de
preenchimento na DIPJ pela não segregação dos registros, mas que tal fato não resultou em
omissão de registro das receitas correspondentes as operações swap, deve ser reconhecido
adicionalmente o valor de R$ 41.094,90, que se refere ao IRRF incidente sobre essas receitas.
22.

Com o registro dessas receitas na DIPJ, impõe-se a recomposição do saldo negativo
do IRPJ no ano-calendário 2005, que passa a ser de R$ 1.901.046,25 (R$ 1.798.429,79,
reconhecido no DD; R$ 61.521,56, DRJ; e R$ 41.094,90, na presente decisão).
Conclusão
23.

Diante do exposto, voto por REJEITAR a preliminar de nulidade e, no mérito, para
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário para reconhecer como parcela adicional para
compor o saldo negativo de 2005, o valor de R$ 41.094,90.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

2 Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Fl. 40110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.599 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.970619/2011-30
6

Fl. 40111
DF CARF MF
Original